Tribunal: TJSP
Processo: 2272180-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação Fiduciária. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Insurgência em face da decisão que indeferiu a prorrogação de suspensão do feito por mais de um ano. Suspensão do andamento do processo em razão de prejudicialidade externa. Prazo de um (1) ano já decorrido. Impossibilidade de prorrogação, "ex vi" do artigo 313, V, §4o, do Código de Processo Civil. Ausência de motivo a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação Fiduciária. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Insurgência em face da decisão que indeferiu a prorrogação de suspensão do feito por mais de um ano. Suspensão do andamento do processo em razão de prejudicialidade externa. Prazo de um (1) ano já decorrido. Impossibilidade de prorrogação, "ex vi" do artigo 313, V, §4o, do Código de Processo Civil. Ausência de motivo a ensejar a flexibilização da regra. Comprovação, pelo próprio agravante, de que a ação que tramita na Comarca de Curitiba passará a tramitar na Comarca de São Paulo, o que afasta a possibilidade de decisões conflitantes em prejuízo do agravante.
RECURSO NÃO PROVIDO.